Tribunal: TJDFT
Processo: 0718912-58.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718912-58.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: BRUNO ALVES DE CASTRO D E C I S Ã O Por meio da presente petição, Geap Autogestão em Saúde pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao apelo interposto contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 7a Vara Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos para determinar que a ré autorize e custeie o tratamento do autor, “conforme receituário médico (ID 232562815), mediante o fornecimento do medicamento RAVULIZUMABE (ULTOMIRIS), DOSE DE ATAQUE: 2700mg (09 frascos) e repetir a cada 02 (dois meses), Ultomiris 1.100 mg/11 ml concentrado para solução para perfusão 11 frascos, por tempo indeterminado e enquanto durar a necessidade do paciente, sob pena de multa diária de equivalente a 1 vez e meia o valor médio de uma caixa do medicamento a cada negativa”. O apelante argumenta que o medicamento em questão não está incluído no rol de procedimentos da ANS, conforme a Resolução Normativa no 465/2021, ressaltando o caráter taxativo desse rol, conforme entendimento do STJ no EREsp 1.886.929/SP. Aduz que não há cobertura obrigatória para medicamentos domiciliares não antineoplásicos, nos termos do art. 10, VI, da Lei no 9.656/98, e que a sentença desconsiderou essas limitações legais e contratuais. Alega também que a decisão foi proferida sem a devida instrução probatória, com o indeferimento de perícia médica, consulta ao NATJUS e pedido de informações à ANS, violando o contraditório e a ampla defesa. Sustenta que o cumprimento imediato da sentença geraria prejuízo econômico irreparável à operadora, dado o elevado custo do medicamento, comprometendo o equilíbrio financeiro do plano e afetando todos os beneficiários, especialmente por ser uma entidade de autogestão sem fins lucrativos. Destaca, ainda, que a medida judicial tem caráter satisfativo e irreversível, já que o tratamento iniciado impossibilita a restituição dos valores em caso de reforma da sentença. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, com fundamento no art. 1.012, § 3o, do CPC, argumentando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, de modo a suspender a eficácia da sentença até o julgamento final da apelação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como dispõe o texto legal, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação tem por finalidade evitar que surta efeitos imediatos a sentença que homologa divisão ou demarcação de terras, condena a pagar alimentos, extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, confirma, concede ou revoga tutela provisória e, por fim, decreta a interdição. Em se tratando de sentença que confirmou a tutela provisória, viabiliza-se a utilização da petição autônoma – para apreciação do pedido, com fundamento na regra prevista no art. 1.012, § 3o, inciso I, do CPC. Passa-se ao seu exame. Nesse momento processual, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão do efeito suspensivo ao recurso: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação a probabilidade do direito, a princípio, não restou demonstrada a relevância da argumentação recursal. Destaca-se que, embora o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 2022, tenha reconhecido o caráter taxativo do rol da ANS nos julgamentos dos EREsp 1886929 e EREsp 1889704, tais precedentes, ainda que indicativos de pacificação da controvérsia, não possuem efeito vinculante imediato, pois não foram prolatados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036, do CPC. Assim, não se pode impor uma vinculação absoluta aos entendimentos firmados nessas decisões sem considerar as peculiaridades do caso concreto. Some-se, a isso, que a Lei no 14.454/22, ao alterar o art. 10, da Lei no 9.656/98, definiu os limites do rol de procedimentos da ANS, assegurando a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos não incluídos na lista, desde que haja comprovação científica ou recomendação de agência de saúde. Ademais, a negativa de cobertura com base na ausência do medicamento no rol da ANS não é razoável nem justificada, considerando que o rol não pode ser considerado uma limitação absoluta, mas, sim, uma referência mínima que deve ser interpretada à luz do direito fundamental à saúde e da dignidade da pessoa humana. O próprio entendimento do STJ estabelece que, excepcionalmente, é possível superar a taxatividade do rol quando: (i) não houver substituto terapêutico eficaz; (ii) houver comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências; e (iii) o medicamento for amplamente respaldado por estudos científicos. Ainda em análise prefacial, também não restou demostrado falhas na instrução probatória, tendo em vista que a jurisprudência tem reconhecido que a ausência de consulta ao Natjus não configura cerceamento de defesa quando os fatos controvertidos já estão devidamente esclarecidos nos autos. Como é sabido, a atuação do magistrado deve visar celeridade e efetividade processual, evitando atos protelatórios ou irrelevantes, especialmente quando não há comprovação de prejuízo à parte. Por outro lado, embora seja possível reconhecer o periculum in mora em razão dos prejuízos que a sentença pode causar ao recorrente, deve-se considerar o perigo de dano inverso. O apelante, diagnosticado com miastenia gravis, não pode ficar desamparado pelo plano de saúde, sob risco de agravamento irreversível de seu quadro clínico, incluindo tetraplegia ou até mesmo risco de morte, conforme destacado no relatório médico (ID no 75362057). Por fim, frise-se que não existe perigo de irreversibilidade da tutela provisória confirmada na origem, considerando a possibilidade de cobrança, pela operadora do plano de saúde, dos valores atinentes ao custeio do tratamento de saúde se, ao final da demanda e sob o crivo judicial de cognição exauriente, este Tribunal proferir acórdão em sentido contrário. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo ao apelo. Aguarde-se a subida da apelação. Oportunamente, venham os autos conclusos para o julgamento do mérito recursal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator